Tribunal: CARF
Processo: 10882.001595/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001595/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.045 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
INDUSTRIA SUBPROD ORIG ANIM LOPESCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito a ressarcir com base no § 2° do art.
6° da Lei n° 10.833, de 2003.
CRÉDITO PRESUMIDO. MERCADORIAS DE ORIGEM ANIMAL.
As pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal classificada
no código 0504.00 podem deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002,
e n° 10.833, de 2003, adquiridos de pessoa física ou de pessoa jurídica que
exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, com a
alíquota prevista no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
GLOSA DE CRÉDITO POR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NAS
NOTAS FISCAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser cancelada a glosa quando as irregularidades apontadas pela
fiscalização não são comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para cancelar as glosas e reconhecer o crédito referente às
operações com as Empresas de Pequeno Porte - EPP.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001595/2006-90
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo os excertos do relatório da decisão recorrida que versam acerca da
matéria que remanesce em litígio no presente julgamento:
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep (fls. 2/11v), no
montante de R$ 1.090.933,57, referentes aos períodos de apuração de dezembro/2004 a
dezembro/2005, conforme o disposto no § 2° do art. 5° da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n° 2006.61.00.017194-6 contra o
Delegado da Receita Federal do Brasil em Osasco, tendo conseguido liminar favorável no
sentido de determinar a análise de seu pleito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco, por meio do Parecer
Seort/DRF/OSA n° 738/2007, reconheceu parcialmente o direito creditório em favor da
interessada no valor de R$ 606.524,01, com o seguinte fundamento (fls. 539/589):
Dos Valores Glosados
1 – [...]
[...]
4 — Requeridas ao contribuinte notas fiscais comprovantes das operações que geraram
crédito, para análise por amostragem, restaram sem comprovação documental as
aquisições a seguir elencadas, razão pela qual devem ser glosados seus valores.
(...)
Destarte, deve ser glosada a quantia de R$ 38.013,60 (...).
5 — Ao examinar-se, por amostragem, 20% de todos os documentos encaminhados,
observaram-se, características nas notas fiscais emitidas pelas Empresas de Pequeno Porte
(EPP 's), que indicavam a necessidade de análise mais acurada do crédito pleiteado no
processo, a ser realizada pelo Sefis desta DRF Osasco.
Assim, o processo em epígrafe foi encaminhado, como dito anteriormente, ao aludido
serviço. Este, após o exame da contabilidade, das operações comerciais realizadas pela
empresa e dos documentos apresentados pelo contribuinte, desconsiderou créditos
referentes aos negócios realizados com as EPP's listadas nos quadros
demonstrativos, por estarem em desacordo com a legislação fiscal, nos termos
expostos no Termo de Glosa (fls. 480 a 490).
Desta forma, acatou-se o prescrito no referido termo, devendo, pois, ser glosado o
montante de R$ 283.710,67 (..)
[...]
Cientificada desse despacho decisório em 07/08/2007 (fl. 590), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 06/09/2007 (fls. 594/599 e 602/621), na qual, de
início, esclarece que concorda com as glosas referentes à depreciação (R$ 1.519,42) e à
diferença Dacon (R$ 378,11). Com relação às demais, ela alega o seguinte:
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

[...]
02— Quanto à glosa de compras de cooperativa temos o que segue, ao afirmar que as
cooperativas e pessoas jurídicas de produção agrícola não sofreriam cobrança de PIS e
Cofins desconhecendo o disposto na Medida Provisória 2.158-35/2001 quanto às
cooperativas e as Leis 10.637/02 e 10.833/03 quanto às pessoas jurídicas, interpretando
equivocadamente a Lei 10.925/04, que inclui as cooperativas de produção agropecuária
no regime da não-cumulatividade, e regulou a possibilidade da apropriação de crédito
presumido nas compras de pessoa física, e nas compras efetuadas de pessoa jurídica com
suspensão da PIS e da Cofins, procedimentos regulados na IN SRF 635/06 e IN SRF
660/06.
Esclarecemos que as aquisições efetuadas, posição 05.04 da TIPI não se enquadram nas
hipóteses do parágrafo 3°, inciso I, do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004, pois estamos
tratando de produto industrializado/mercadoria e não produto agropecuário, forte no que
dispõe o inciso IV do artigo 2° da IN/SRF 660/06 (...).
(...)
A definição de produtos agropecuários pode-se aferir no III do artigo 3° como sendo a
produção de seus associados. Os associados não produzem tripa (05.04), produzem, sim,
bovinos, suínos, ovinos, caprinos, etc., a cooperativa neste caso concreto a partir de seu
processo industrial produz a tripa (05.04).
Importante referir que a própria mercadoria tripa (05.04) produzida pela cooperativa dá
direito a ela de apropriar crédito presumido, eis que contemplada no caput do artigo 8° da
Lei 10.925/2004 quando ela adquire os insumos de seus cooperados (...).
(...)
Não pode a mercadoria tripa (05.04) ser alcançado pela suspensão aludida no artigo 9o da
Lei 10.925/2004 e não podendo ser alcançado pela suspensão nunca poderá dar direito ao
crédito presumido, termos da IN/SRF n° 660/06, artigo 7°, inciso I (...).
[...]
Ainda que fosse considerada aquisição de produtos agropecuários, mesmo assim estaria
correta a apropriação de crédito efetuada, pois o venda com suspensão somente foi
regulamentado, segundo exigência o parágrafo 2° do artigo 9° da Lei 10.925/2004, em 04
de abril de 2006.
(...)
O artigo 8°, da Lei n° 10.925/2004, que instituiu o crédito presumido do PIS e da
COFINS, relativo a Aquisições no Mercado Interno através de Cooperativas, apenas se
aplica quando a receita auferida pelas Cooperativas esteja beneficiada pela suspensão da
exigibilidade destas contribuições, nos termos da IN/SRF n° 660/06, artigo 7°, inciso I.
Nos termos do parágrafo 1°, inciso I, do . artigo 9° da Lei n° 10.925/2004, as vendas
efetuadas a pessoa jurídica tributada com base no lucro real passaram a ser suspensas do
pagamento do PIS e COFINS, porém sujeitas a regulamentação pela SRF (.)
(...)
Portanto, o procedimento adotado pela LOPESCO LTDA, ou seja, considerar para efeito
de créditos a descontar relativo às suas aquisições no Mercado Interno junto às
Cooperativas, da mercadoria tripa (05.04), utilizando as alíquotas de 1,65% para o
PIS/PASEP e de 7,6% para a COFINS, encontra respaldo na legislação vigente à época
dos fatos, pois ainda que fosse possível a aquisição com a suspensão, prevista no artigo 9°
da Lei n° 10.925/2004, esta estava condicionada à futura regulamentação por parte da
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

receita federal, o que só veio a ocorrer em 04 de abril de 2006 com a edição da IN/SRF
636/06, posteriormente, substituída/revogada pela IN/SRF 660/06. Cumpre ainda salientar
que para a aplicação dos percentuais referidos no § 3°, inciso I do artigo 8° da Lei
10.925/2004, é obrigatório que a venda tenha sido efetuada com suspensão nos termos do
supracitado artigo 9°, Lei n°10.925/2004 e da IN/SRF 660/06 art. 7°, inciso I.
Como não foi apresentada nenhuma declaração pela LOPESCO LTDA à cooperativa
vendedora e como esta não fez qualquer ressalva em sua nota fiscal a empresa LOPESCO
LTDA. tem direito ao crédito integral de PIS/PASEP e da COFINS nas suas aquisições
internas efetuadas diretamente dos estabelecimentos de cooperativas.
De acordo com os termos da IN/SRF 660/06 para que uma venda seja efetuada com a
suspensão da cobrança de PIS/PASEP e da COFINS é exigido, primeiro uma declaração
do comprador, declarando que se submete ao regime de apuração do lucro real, e segundo
que o vendedor faça constar da nota fiscal a expressão "Venda efetuada com suspensão da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com especificação do dispositivo legal
correspondente.
[...]
04 — No que tange à glosa referente às notas fiscais não entregues a relação apresentada
pelo AFRFB não guarda consonância com nenhuma relação de notas fiscais apresentadas
pelo contribuinte, é uma relação aleatória feita pelo AFRFB, como se demonstrará através
de perícia o que desde já se requer. E não existindo não havia como terem sido
apresentadas portanto absolutamente improcedente a glosa de tais valores.
[...]
05— O AFRFB entendeu por glosar despesas referentes à prestação de serviços das notas
fiscais constantes do Termo de Glosa de PIS (...):
(...)
Ressaltamos que a justificação aduzida pelo AFRFB carece de qualquer fundamentação
legal para considerar a despesa como "...custos ou despesas operacionais admitidos são os
usuais ou normais no tipo de transação, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506,
de 1964, art. 47, § 2°), e não podem ser caracterizados como tais às notas fiscais..." pois
em nenhum momento afirma que o processo industrial prescinde da prestação de serviços
das referidas empresas para a consecução dos seus objetivos. Portanto, carece de
fundamentação o enquadramento legal atribuído.
[...]
Inobstante, tudo o acima exposto a impugnante comprovou mediante resposta à
intimação, ter efetuado o pagamento e a efetiva prestação do serviço. Pasmem apesar da
resposta a referida intimação toda a documentação-a-ela-atinente-foi-devolvida-e-nem-
uma-linha-sobre-a mesma consta do procedimento fiscal.
A impugnante neste ato torna ajuntar toda a documentação referente a comprovação dos
pagamentos e prestação de serviços atinentes as operações glosadas.
[...]
Ao final, a interessada requer a realização de perícia técnica para comprovar suas
alegações, demonstrando a efetivação de cada operação realizada. Para tanto nomeia seu
perito, bem como formula os quesitos que pretende ver respondidos.
Em razão de decisão judicial favorável à contribuinte (fls. 697/699), a DRF, por meio do
Parecer Seort/DRF/OSA no 477/2008 (fls. 708/716), analisou novamente o valor glosado
de R$ 137.863,63 em razão da falta de confirmação das operações realizadas. A partir
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

disso, a DRF reconheceu o direito creditório em favor da interessada no valor de R$
111.737,46, com a seguinte fundamentação:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu o direito creditório em
relação aos créditos relativos às despesas com energia elétrica e às notas fiscais entregues que
perfizeram o montante de R$ 2.466,17. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito a ressarcir com base no § 2° do art. 6° da Lei n°
10.833, de 2003.
ERRO DE FATO. CÁLCULOS.
Constatado erro nos cálculos do crédito a título de PIS/Pasep não cumulativo, revela-se
improcedente a glosa efetuada.
CRÉDITO PRESUMIDO. MERCADORIAS DE ORIGEM ANIMAL.
As pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal classificada no código
0504.00 podem deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, adquiridos de pessoa
física ou de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária, com a alíquota prevista no § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
CRÉDITOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Para aproveitamento do crédito calculado na forma do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002,
as compras dos bens referidos no inciso II desse dispositivo devem ter sua efetividade
comprovada com documentação hábil e idônea.
Solicitação Deferida em Parte
O Acórdão da DRJ manteve as glosas em relação às aquisições de Cooperativas,
EPPs e às notas fiscais não entregues, além de considerar não contestada em manifestação de
inconformidade as matérias “Depreciação” e “Diferença DACON”. Os fundamentos da decisão
recorrida em relação às matérias desfavoráveis ao contribuinte podem ser sintetizadas:
1. As aquisições de cooperativas apenas poderiam conceder o crédito presumido
uma vez que não se submeteram ao pagamento da Contribuição, conforme consta do excerto:
Com efeito, nos termos do § 2° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, não dá direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à aliquota O (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. Ora, conforme art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 2001, as sociedades cooperativas excluem da base de cálculo da Cofins e do PIS/Pasep
os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa, bem como as receitas decorrentes do beneficiamento,
armazenamento e industrialização de produção do associado.
Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

Destarte, no caso em tela, a receita proveniente da comercialização de tripas, não
compondo a base de cálculo do PIS das cooperativas, não gera direito ao crédito de que
trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002.
Aliás, é justamente por isso que, em razão de políticas de incentivo à agroindústria, se
criou a possibilidade do crédito presumido para casos como o da interessada.
Desse modo, revela-se improcedente a alegação da contribuinte no tocante à glosa de R$
19.371,60 relativa às suas operações com cooperativas.
2. Glosas referentes às notas fiscais discriminadas e solicitadas no procedimento
fiscal que não foram entregues pelo contribuinte o que implica não se desfazer do ônus de
comprovar as aquisições com direito ao crédito do PIS/Pasep, conforme explicitado no voto:
Elas constam da relação anexa à Intimação Seort n° 383/2006 (fls. 237), que como dito,
tem a ressalva acima citada. Ora, se a contribuinte não trouxe aos autos quando intimada
os documentos solicitados, ou pelo menos não contestou ali sua existência, não é possível
agora acatar sua alegação genérica de que a relação das notas fiscais feita pelo auditor
fiscal seria aleatória. Com efeito, além de ser verossímil que o auditor fiscal tenha,
quando daquela intimação, extraído tal relação dos documentos apresentados pela
contribuinte, é certo que para várias das notas fiscais discriminadas nas intimações
efetuadas foi apresentada a devida comprovação pela interessada.
Na verdade, tivesse a manifestante razão em suas alegações, deveria ter trazido aos autos
documentos que pelo menos indicassem ter ocorrido equívoco nas relações das notas
fiscais anexas às intimações que lhe foram feitas, para o que, diga-se, seria suficiente a
apresentação das cópias dos livros de sua escrituração ou as notas fiscais com sequências
que englobariam os números discriminados pelo auditor fiscal.
Ademais, ainda reforçando a inconsistência das alegações da contribuinte, diga-se que,
quando da manifestação de inconformidade no processo administrativo n°
10882.001594/2006-45, ela anexou àqueles autos cópias de algumas das notas fiscais
relacionadas pelo auditor fiscal como não comprovadas. [...]
3. As glosas referentes às operações realizadas com as EPPs decorreram da
imprestabilidade dos documentos fiscais apresentados para justificar a apropriação de custos e
despesas, segundo apurado pela autoridade fiscal, conforme assentado no julgamento do processo
no 10882.001047/2007-41, Acórdão no 05-18.987, que enfrentou defesa do mesmo contribuinte
acerca da mesma matéria. Ademais, não há nos autos, conforme alegado, a juntada de
documentação referente à comprovação dos pagamentos e prestação dos serviços atinentes às
operações glosadas.
4. O pedido de perícia foi indeferido uma vez que a solução do litígio não depende
de conhecimentos ou esclarecimentos de natureza técnica, sendo os elementos dos autos
suficientes para a formação de convicção sobre a matéria.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual refuta a decisão a
quo com os argumentos:
i. O litígio em relação à parcela de R$ 26.126,17 referente às “Operações não
confirmadas” permanece pois contraditada na manifestação de inconformidade em face do
primeiro Despacho Decisório;
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

ii. Repisou suas razões de defesa versadas em manifestação de inconformidade no
tocante às glosas de cooperativas e acrescenta que a DRJ inovou ao argumentar que o fundamento
da glosa seria o art. 15 da MP no 2.158-35/2001, o qual é anterior ao regime da apuração não-
cumulativa do PIS/Pasep;
iii. A relação das notas fiscais não apresentadas elaboradas pelo Fisco não tem
relação com aquelas apresentadas pelo contribuinte; assim, somente uma perícia poderá solucionar
a questão;
iv. As provas da efetiva realização das operações com as EPPs restaram
comprovadas no processo no 10882.001047/2007-41, cuja decisão foi tomada como fundamento
para a decisão da qual se recorre que teve respaldo em três fatos que restaram comprovados: a
regularidade dos documentos fiscais; a correlação entre os pagamentos efetuados aos emissores
das notas fiscais; e a comprovação do efetivo recebimento das mercadorias/serviços; e
v. Reitera o pedido de perícia que constou da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Resta nesta instância litígio em face de glosas de crédito relativos a: “Operações
não confirmadas”, “Aquisições de Cooperativas”, “Notas Fiscais não entregues”, “Operações
com EPP”, e “Pedido de Perícia”.

Operações não confirmadas e Pedido de perícia
No tópico, a discussão reside no fato da decisão recorrida entender que a matéria
não foi contestada em razão da prolação do Despacho Decisório, em cumprimento ao MS no
processo Judicial no 2006.61.00.017194-6, que emitiu novo Parecer com a análise das operações,
reconhecendo parte dos créditos e a manutenção das glosas no valor de R$ 26.126,17, sem que a
contribuinte deduzisse suas razões contrárias a nova decisão da DRF.
De sua parte, a recorrente aduziu que o litígio em relação à parcela de R$
26.126,17 referente às “Operações não confirmadas” permanece pois contraditada na
manifestação de inconformidade em face do primeiro Despacho Decisório.
Pois bem. Analisando o inconformismo da contribuinte em sua defesa em
manifestação de inconformidade (após o primeiro despacho decisório) – folhas 662 a 666 - há de
se dar razão à decisão recorrida.
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

Não há sequer uma fundamentação objetiva além daquela que se limitou a
sustentar a improcedência da glosa por falta de amparo legal (qual seria o item glosado e seu
respectivo fundamento legal?), a regularidade fiscal dos fornecedores (o que não é suficiente), os
documentos que alega juntados (que o Relator da DRJ afirma não os encontrarem nos autos, fato
que poderia ser contraditado com a indicação das folhas em que esses documentos estão
inseridos) e a existência de exportações (fato que também não é suficiente para comprovar a
regularidade das operações).
Quanto à perícia, bem afastou e justificou desnecessária a sua realização o voto
condutor da decisão recorrida. Perícia técnica se prestar a esclarecer dúvidas que estão além da
compreensão da autoridade julgadora e que dependeria de área de conhecimento específico. No
caso dos autos, vê-se que se resume em apresentação de documentos que comprovam a
realização de determinadas operações comerciais; algo que é ônus do contribuinte diante de seu
pedido creditório.
Assim, ainda que se afaste a preclusão por falta de defesa pontual, os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade não eram e continuam não sendo
suficientes para reconhecer os créditos em relação à parcela mantida de R$ 26.126,17.

Aquisições de Cooperativas
Desde a manifestação de inconformidade a contribuinte defende seu direito ao
crédito básico (integral), e não o presumido, às aquisições de cooperativas agropecuárias,
mormente nas aquisições de tripas como insumo utilizado na fabricação de seus produtos. Assim
argumenta:
a) as aquisições efetuadas de cooperativas não se enquadram nas hipóteses do § 3°,
inciso I, do art. 8° da Lei n° 10.925/2004;
b) a mercadoria "tripa" não é alcançada pela suspensão aludida no art. 9° da Lei n°
10.925/2004 e, ainda que o fosse, essa suspensão somente foi regulamentada em
04/04/2006;
c) para aplicação dos percentuais reduzidos do crédito presumido é preciso que a venda
tenha sido efetuada com suspensão nos termos do citado art. 9°, o que não foi
comprovado (porque', efetivamente, não se verificou);
d) logo, não há que se falar em crédito presumido, devendo-se aplicar o percentual de
1,65% previsto para a hipótese geral de créditos do PIS/PASEP não cumulativo.
Contesta ainda a decisão recorrida ao afirmar que houve inovação de fundamentos
ao mencionar o art. 15 da MP no 2.158-35/2001 e rechaçar sua aplicação no voto já que este é
anterior à legislação que trouxe regramento à contribuição social não-cumulativa.
Entendo que a decisão a quo se sustenta por seus próprios fundamentos o quais
adota e reproduzo a seguir como razão de decidir neste voto.
Antes porém, acrescenta-se que as tripas por se classificarem na TIPI na posição
0504 enquadra-se dentre os insumos cuja fornecimento (de cooperativa agropecuária) e aquisição
por pessoa jurídica que produza mercadoria de origem animal, quando ambas se enquadram nos
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

requisitos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, obrigatoriamente (por força do caput do art. 9o
que expressamente determina a suspensão no caso de vendas dos produtos relacionados que trata
o inciso I do § 1o do art 8o) terão suas saídas com suspensão de PIS/Pasep e Cofins, além de que
ao industrial será concedido, exclusivamente, o direito ao crédito presumido.
Em relação à suposta inovação argumentativa, sem razão a recorrente.
A decisão recorrida não inovou em sua fundamentação para manter a glosa dos
créditos integrais. Quanto à menção ao art. 15 da MP no 2.158-35/2001 teve apenas o escopo de
explicitar as razões pelas quais as saídas de produtos recebidos de cooperados pela cooperativa
agropecuária não sofrem a incidência de PIS/Pasep e Cofins.
Reproduzo, pois, os fundamentos do Acórdão vergastado:
Com efeito, nos termos do § 2° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, não dá direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à aliquota O (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. Ora, conforme art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 2001, as sociedades cooperativas excluem da base de cálculo da Cofins e do
PIS/Pasep os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa, bem como as receitas decorrentes do
beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado.
Destarte, no caso em tela, a receita proveniente da comercialização de tripas, não
compondo a base de cálculo do PIS das cooperativas, não gera direito ao crédito de que
trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002.
Aliás, é justamente por isso que, em razão de políticas de incentivo à agroindústria, se
criou a possibilidade do crédito presumido para casos como o da interessada.
Desse modo, revela-se improcedente a alegação da contribuinte no tocante à glosa de
R$ 19.371,60 relativa às suas operações com cooperativas.

Notas Fiscais não entregues
No tópico, remanesce notas fiscais não entregues razão pela qual não se concedeu
o direito ao crédito por ausência de comprovação.
Destaca-se que do total inicial das glosas decorrentes da falta de apresentação de
notas fiscais no montante de R$ 38.013,60, restaram não apresentados documentos fiscais que
totalizam R$ 2.466,17.
Assim, é inconteste que no início do procedimento fiscal houve de fato omissão
de apresentação de documentos exigidos pela autoridade fiscal com a consequente glosa que, no
entanto, reduziu-se ao patamar acima mencionado justamente porque parte das notas foram
apresentadas.
Trago igualmente à colação deste voto excerto da decisão a quo que bem
demonstrou as razões do indeferimento do pedido, o qual tomo por fundamento neste voto:
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

[...] Ora, se a contribuinte não trouxe aos autos quando intimada os documentos
solicitados, ou pelo menos não contestou ali sua existência, não é possível agora acatar
sua alegação genérica de que a relação das notas fiscais feita pelo auditor fiscal seria
aleatória. Com efeito, além de ser verossímil que o auditor fiscal tenha, quando daquela
intimação, extraído tal relação dos documentos apresentados pela contribuinte, é certo
que para várias das notas fiscais discriminadas nas intimações efetuadas foi apresentada
a devida comprovação pela interessada.
Na verdade, tivesse a manifestante razão em suas alegações, deveria ter trazido aos
autos documentos que pelo menos indicassem ter ocorrido equívoco nas relações das
notas fiscais anexas às intimações que lhe foram feitas, para o que, diga-se, seria
suficiente a apresentação das cópias dos livros de sua escrituração ou as notas fiscais
com sequências que englobariam os números discriminados pelo auditor fiscal.
Ademais, ainda reforçando a inconsistência das alegações da contribuinte, digase que,
quando da manifestação de inconformidade no processo administrativo n°
10882.001594/2006-45, ela anexou àqueles autos cópias de algumas das notas fiscais
relacionadas pelo auditor fiscal como não comprovadas. Este julgador, por sua vez,
anexou neste processo cópias daquelas notas fiscais que aqui são pertinentes, quais
sejam:

E tendo sido apresentadas as cópias dessas notas fiscais, elas devem também ser
consideradas na apuração do crédito a ressarcir, que será então acrescido no montante
de R$ 2.466,17.

Operações com EPP
As aquisições de pessoas jurídicas cuja natureza são de EPP tiveram os dispêndios
glosados no despacho decisório, cujo teor foi corroborado na decisão recorrida, sob o
fundamento de que os documentos solicitados (notas fiscais) apresentarem características que os
tornam inaceitáveis como subsídios para apropriação de créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep.
Na verdade, o Acórdão de 1a instância valeu-se dos fundamentos assentados em
decisão exarada em outro processo da mesma contribuinte: o PAF no 10882.001047/2007-41 e o
Acórdão no 05-18.987, de 22/08/2007.
Contudo, tal processo foi submetido a julgamento neste CARF e obteve decisão
favorável à pretensão da contribuinte concernente à presente matéria no Acórdão no 1202-
000.305, de 19/5/2010.
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

E não é só. A mesma matéria (e período), no tocante à Cofins, foi objeto do
processo no 10882.001594/2006-45 recebendo a decisão no Acórdão no 3401-001.896, na sessão
de 18/7/2012 e, na matéria, teve como razão de decidir o que constou do voto no processo no
10882.001047/2007-41.
Outrossim, no presente caso a recorrente reproduziu em seu Recurso os mesmos
fundamentos de defesa apresentados no processo no 10882.001594/2006-45, inclusive com a
demonstração da escrituração das despesas que foram glosadas correlacionando-as com as Notas
Fiscais.
Dessa forma, por me alinhar aos fundamentos da decisão em relação à Cofins,
passo a reproduzi-la:
[...]
5. Geração de crédito nas operações com empresas de pequeno porte.
Nas operações com empresas de pequeno porte, a fiscalização encontrou supostas
irregularidades nas notas fiscais, desconsiderando as operações retratadas nessas notas
fiscais e, assim, glosando os créditos oriundos dessas operações. Segundo a fiscalização,
essas notas fiscais foram emitidas por empresas localizadas em Estados diferentes de
onde fica sediada a Recorrente, não tiveram o canhoto de entrega da mercadoria
destacado, não têm carimbo das barreiras dos Estados por onde circularam e tem como
responsável pelo preenchimento e entrega de declarações o mesmo profissional.
A Recorrente alega que as supostas irregularidades não ensejam a glosa dos créditos,
pois não reconhece o fato de mesma caligrafia nas notas fiscais e, mesmo que fosse, isso
não seria impedimento para o aproveitamento do crédito; no tocante à falta de destaque
de canhoto e de carimbo das barreiras estaduais, já havia esclarecido durante a
fiscalização que a circulação da mercadoria é simbólica, pois os serviços das EPP’s
durante a industrialização é prestado em estabelecimento de terceiros, por isso a
mercadoria não circula realmente; quanto ao fato das notas fiscais terem sido emitidas
pela mesma contadora, não há na legislação qualquer proibição de aproveitamento de
crédito em relação a operações com empresas que têm o mesmo contador.
As irregularidades com essas mesmas notas fiscais foram já foram analisadas em outro
processo administrativo de lançamento de ofício do IRPJ, no 10882.001047/200741,
pela 2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 1a Seção do CARF, em 19 de maio de 2010.
Na ocasião ficou decidido o seguinte:
“IRPJ E CSLL GLOSA DE CUSTOS Indícios o lançamento tributário com base em
glosa de custos precisa estar apoiado em provas que caracterizem a sua ocorrência.
Indícios da inexistência do fato registrado na contabilidade não sustentam a exigência
fiscal.Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos e
que integram o presente julgado”.
Seguindo a tese da Recorrente, aquela Turma de Julgamento do CARF cancelou o
lançamento. Sigo a mesma linha, até para manter a coerência das decisões deste
Conselho. Tendo a Recorrente apresentado as notas fiscais da operação e a Autoridade
Fiscal não conseguindo demonstrar a inocorrência das operações, não há fundamento
legal para glosar os créditos por meras suposições.
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.045 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001595/2006-90

Por esse motivo, cancelo as glosas dos créditos em relação às operações com empresas
de pequeno porte.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
apenas para cancelar as glosas e reconhecer o crédito referente às operações com as Empresas de
Pequeno Porte - EPP.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital